Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710902-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS DIAS FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a saída antecipada do reeducando cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão da violência empregada, ao restringir a liberdade das vítimas (ID. 70037995 - Pág. 399). O pedido liminar foi indeferido (ID. 70079022). É o relatório. DECIDO. A Defesa Técnica manifestou a desistência ao presente recurso, em razão da fuga ocorrida em 11/11/2024 e da recaptura em 28/12/2024, requerendo a designação de audiência de justificação (SEEU Mov. 452.1 e ID. 70472147). Considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora